Tribunal: TJMT
Processo: 1043796-72.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043796-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSEFA PAULINO DA SILVA - CPF: 804.788.911-72 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁGUAS CUIABÁ. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO EXIGÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica que deu ensejo ao débito, cabe ao réu a prova da realização do negócio que gerou a dívida.

2. Demonstrada a existência de relação contratual, impõem-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
Josefa Paulino da Silva,
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, pela qual negou provimento ao Recurso Inominado por esta interposta, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais, pois comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito.

A agravante pleiteia a reforma integral da decisão monocrática proferida por este relator, sob o fundamento de que fora baseada em provas unilaterais, requerendo, para tanto, que seja declarada a inexigibilidade dos débitos e indenizada pelos danos sofridos.

Em suas contrarrazões, a agravada argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da decisão monocrática.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023